Tribunal: TJDFT
Processo: 0714451-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR POR MORTE. REGRA DE TRANSIÇÃO. LEIS 3.765/60 E 10.486/02. FILHA MAIOR E CAPAZ. BENEFICIÁRIA. CABÍVEL. PENSÕES RETROATIVAS. MÊS EM QUE HOUVE PAGAMENTO DE PROVENTO DE APOSENTADORIA. INCABÍVEL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. AUXÍLIO-FUNERAL. MAIS DE UM BENEFICIÁRIO. REPARTIÇÃO DO VALOR. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A lei distrital no 10.486/2002, que regula a remuneração dos militares do Distrito Federal, garante, em seu artigo 36, §3, a manutenção, mediante contribuição específica, dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, afastadas as alterações legislativas posteriores ao ano 2000. Caso o militar opte por não se submeter a esse regime, deve expressamente renunciar.

1.1. Inexistindo renúncia e tendo havido o recolhimento da contribuição específica, filha maior e capaz do instituidor militar tem direito à pensão por morte.

2. Não é devida pensão relativa a mês em que houve a percepção de proventos de aposentadoria.

3. O auxílio-funeral é direito pecuniário devido ao militar por morte do cônjuge, do companheiro ou companheira, reconhecido junto à Corporação ou do dependente, ou ainda ao beneficiário no caso de falecimento do militar, nos termos do artigo 3o, XVII, da Lei 10.486/2002.

3.1. Havendo mais de um beneficiário administrativamente apto a receber o auxílio-funeral, é cabível o repartimento do valor do benefício entre eles.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.